Tribunal: STF
Processo: RE 1405750
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 194, inciso III; 195, § 5º; e 201, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor é titular da aposentadoria por invalidez NB 32/145.897.784-3, concedida administrativamente com DIB (data de início do benefício) em 01.10.2008, ocasião em que a perícia médica do INSS constatou quadro de incapacidade total e permanente para o trabalho em decorrência de infecção pelo vírus HIV. Após quase 10 (dez) anos de vigência do benefício, o autor foi convocado para reavaliação médica-pericial em 13.08.2018, ocasião em que a perícia médica administrativa concluiu que teria recuperado a aptidão para o labor, o que levou o INSS a proceder a cessação do benefício, programada para 29.02.2020 (Mensalidades de Recuperação). É verdade que o § 4º do artigo 43 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101. De se concluir, portanto, que o INSS não praticou qualquer ilegalidade quando convocou a parte autora para a uma nova perícia médica, agindo, na ocasião, nos exatos limites da lei. Posteriormente, no entanto, a Lei nº 13.847, de 19 de junho de 2019, que entrou em vigor na data de sua publicação, deu nova redação ao § 5º do supracitado artigo 43 da Lei nº 8.213/1991, estabelecendo que “a pessoa com HIV/aids é dispensada da avaliação referida no § 4º desde artigo”. Observe-se que a inovação legislativa perpetrada pela Lei nº 13.847/2019 estabeleceu verdadeira presunção legal de irreversibilidade do quadro de incapacidade total e permanente decorrente da infecção pelo vírus HIV. Em outras palavras: uma vez concedida aposentadoria por invalidez ao soropositivo, o benefício não é passível de reavaliação. Dessa forma, entendo impositivo o restabelecimento/manutenção da aposentadoria por invalidez NB 32/145.897.784-3, mesmo que a reavaliação médica-pericial tenha ocorrido quando a lei assim ainda permitia, em razão do princípio constitucional da igualdade. Com efeito, diante da presunção legal estabelecida pela Lei nº 13.847/2019, que classifica como irreversível o quadro clínico daqueles segurados que foram aposentados por invalidez em decorrência da contaminação pelo vírus HIV, não é razoável admitir tratamento diferenciado à parte autora que, embora tenha sido reavaliada antes da vigência da norma, se encontra exatamente na mesma condição. Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a restabelecer/manter a aposentadoria por invalidez NB 32/145.897.784-3 em sua integralidade, desde a data de sua cessação administrativa, bem como a pagar, na forma do artigo 100 da Constituição Federal, as diferenças decorrentes de eventual minoração da renda mensal decorrente do recebimento das mensalidades de recuperação, que serão apurados perante o Juizado de origem, na fase de liquidação do Julgado. Juros e correção monetária na forma da Resolução 267/2013.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente